Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702572-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVERTON DE SOUZA MORAES AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial. É o relatório. DECIDO Preparo recolhido. Os Juizados Especiais foram instituídos com o escopo de assegurar o acesso à Justiça de forma ampla e igualitária, especialmente aos hipossuficientes, norteando-se pelos princípios previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95, segundo o qual “o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”. Nesse cenário, a sistemática recursal dos Juizados Especiais, em regra, limita-se ao recurso inominado, aos embargos de declaração e ao recurso extraordinário, sendo, em princípio, irrecorríveis as demais decisões interlocutórias. A Lei no 9.099/95 não prevê a interposição de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual se revela incabível o manejo do presente recurso nesta fase de conhecimento. Isso porque eventuais inconformismos contra decisões interlocutórias podem ser oportunamente suscitados por meio do recurso inominado, privilegiando-se, assim, a celeridade e a simplicidade do procedimento. Ressalte-se, ainda, que já foi apresentada réplica nos autos originários, encontrando-se o feito em fase avançada, próxima da prolação da sentença. De igual modo, conforme dispõe a Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, o novo Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021, restringiu expressamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Confira-se: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II – no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos Juizados Especiais Cíveis; III – não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” No caso em exame, não se verifica a subsunção da hipótese recursal a qualquer das situações taxativamente previstas. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora